Tribunal: TJMT
Processo: 1034524-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034524-70.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DOMINGOS CONCEICAO DA COSTA - CPF: 207.606.391-91 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DOMINGOS CONCEICAO DA COSTA - CPF: 207.606.391-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA –
– URV – PRESCRIÇÃO – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – OVERRULING – NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2 - O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo
1.022
do
CPC
.

3 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

4 - Em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no
8.880
, de 27 de maio de 1994.

Somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servido apelado, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no
8.880
/94.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1034524-70.2018.8.11.0041
(OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1034524-70.2018.8.11.0041) - COMARCA DA CAPITAL

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

DOMINGOS CONCEICAO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação, registrada sob o no
1034524-70.2018.8.11.0041
,
que, à unanimidade, proveu o recurso.

O Embargante Estado de Mato Grosso, aduz sobre a ocorrência da prescrição do fundo de direito, conforme precedente do STJ EDecl nos EDcl no REsp 1280271/MG, em que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera que ocorre a prescrição de fundo de direito, quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor.

Alegando, ainda, sobre a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios, superação do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;
overruling
configurado; decisões do superior Tribunal de Justiça reformando decisões do TJMT. Bem como, sobre a ocorrência da prescrição do fundo de direito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do Julgado do Supremo Tribunal Federal – RE 561836/RN, em que o entendimento atual seria no sentido de que se cuida de prescrição de fundo de direito, não de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data da reestruturação da carreira, consoante se infere dos julgados supracitados, em conformidade com o entendimento do STF.

Asseverando que, em consonância com o entendimento do STF, a reestruturação remuneratória da carreira é o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público a título de URV, sendo este o marco para a contagem da prescrição quinquenal. Tais decisões demonstrando que houve uma efetiva superação do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
overruling).
Pontuando que, ao julgar os Agravos em Recurso Especial interpostos por este Estado de Mato Grosso (No 1.595.391-MT (2019/0296520-2), DJe 19/12/2019. No 1.633.208-MT (2019/0362202-7) e No 1.639.096-MT (2019/0372124-0), DJe: 13/05/2020), o Min. Relator Napoleão Nunes Maia Filho deu provimento aos Recursos Especiais interpostos, para restabelecer a sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão de postular a verba de URV pelos servidores públicos militares do Estado, cujo termo inicial foi a ocorrência da reestruturação de carreira.

Do afastamento da tese da prescrição de trato sucessivo e aferição da prescrição de fundo de direito em sede de liquidação de sentença, para que seja reconhecido a possibilidade em sede de liquidação de sentença, a aferição da existência ou não da reestruturação remuneratória da carreira do autor pela lei a lide envolve a questão URV – Lei 8880/94, sendo determinado no acórdão a incidência da Súmula no 85 do STJ, que cuida da prescrição de trato sucessivo.

Requer o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão, manifestando se o Tribunal em relação à superação do precedente (
overruling),
com a consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição, cujo termo inicial é a reestruturação de carreira, ou, subsidiariamente, para que seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo. Requer o prequestionamento do art. 189 do Código Civil de 2002 bem assim do art. 1o do Decreto no 20.910/32, a fim de subsidiar cabimento de Recurso Especial.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID. No 84304970.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, visando sanar omissão no acórdão de ID. no 78876481, proferido nos autos do recurso de apelação com remessa necessária.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o, CPC/15.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR DEFASAGEM REMUNERATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTS (URV) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA

E

CORREÇÃO MONETÁRIA – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SERÁ CONFORME PREVISTOS NO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO

PROVIDO.

1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsão do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

7. Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Conforme relatado anteriormente, o Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não levou em consideração julgados proferidos pelo Superior Tribunal Justiça em que reconhece a ocorrência de prescrição do fundo de direito face a lei de reestruturação da carreira, portanto, o acórdão embargado estaria praticando
overruling
com a matéria.

Reprisa o argumento de que o termo inicial para análise de prescrição é a reestruturação de carreira que, no presente caso, ocorreu a mais de 5 (cinco) anos antes da propositura da ação, dessa forma, se encontra prescrita.

Ademais, assevera novamente que a ocorrência de prescrição do fundo de direito afasta o trato sucessivo assim como determina o entendimento majoritário do STJ.

Forte em suas razões e insistente em argumentos já apresentados, aduz que há necessidade do prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores.

Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.

Verifica-se que o acórdão muito bem ressaltou que, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, não ficou cabalmente demonstrado que as Leis Estaduais que reestruturaram a carreira da parte Embargante, supriram a defasagem advinda da conversão.

Salientou que, não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Por outro lado, sabe-se também que na fase da liquidação da sentença é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

No que se refere a ocorrência de
Overrunling
, este argumento não merece amparo, isso porque, em recente julgado do STJ, inclusive sobre Recurso Especial interposto contra decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que apenas na fase de liquidação de sentença é que poderá constatar, de forma cabal, a ocorrência de reestruturação de carreira.

Vejamos trechos do julgado:

[...]

II. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito de a parte autora receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei 8.880/94.

[...]

IV. Em relação ao art. 1o do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte.

V. De igual modo, inclusive em casos idênticos, esta Corte firmou compreensão - tal como ocorre, no caso dos autos - no sentido de que
"a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença"
(STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018).

(AgInt no AREsp 1638812/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020) [Destaquei]

Dessa forma, como pode se observar do julgado, a Corte Superior já firmou entendimento de que somente em liquidação se sentença poderá ser apurado se houve a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira.

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – DEFASAGEM SALARIAL – AVERIGUAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUMENTO SALARIAL QUE NÃO CORRESPONDE À EQUIVALÊNCIA DA PERDA DO PODER AQUISITIVO – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

(...)
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
(N.U 0016405-03.2015.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/9/2018, publicado no DJE 28/9/2018).

(N.U 0021843-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 17/12/2019) [Destaquei]

Por outro lado, sabe-se que o prequestionamento exige a condição inarredável de que a embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no acórdão encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. [...]

(STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

Nesse mesmo contexto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇAO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INTUITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que por ventura possam existir, não podendo servir de modo algum para correção de apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. Embargos de declaração, mesmo que interposto, exclusivamente, com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado.

(N.U 0006768-66.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 1/6/2017)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/9/2017, publicado no DJE 26/9/2017).

Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS. .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.

3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.

4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.

(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/12/2019, publicado no DJE 16/12/2019)

Assim, os embargos de declaração possuem objetivo de esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, o que
não
ocorreu no caso presente, por isso
não
merece prosperar.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021